Tribunal: TJDFT
Processo: 0736754-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACERTOS FINANCEIROS. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA CONCEDIDA. OMISSÃO RECONHECIDA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do Acórdão (ID 57656503) que negou provimento ao Recurso Inominado condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. Em suas razões (ID 59488431), a embargante sustenta a ocorrência de omissão quanto à necessidade de suspender a exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios por litigar sob o pálio da gratuidade da justiça.

3. Conheço dos embargos, porquanto tempestivos. Contrarrazões ao ID 60960780.

4. Assiste razão à embargante, porquanto a ela foram concedidos os benefícios da gratuidade da justiça, conforme se verifica da decisão proferida ID 56525125, razão pela qual deverá ser suprida a omissão constatada.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar a omissão reconhecida, devendo ficar suspensa a cobrança do pagamento dos honorários advocatícios, tendo em vista a gratuidade de justiça concedida à recorrente vencida, mantendo-se inalterado o acórdão quanto aos demais pontos.

6. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.